Tribunal: TJES
Processo: 0009953-29.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009953-29.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCINEIDE TOMAZINI RIGOTTI SILVA e outros
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0009953-29.2018.8.08.0011

EMBARGANTE
:
LUCINEIDE TOMAZINI RIGOTTI E ADELMO ALMEIDA SILVA

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, a omissão que permite a proposição dos embargos de declaração é o vício que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido mas não foi, e não sobre argumentos utilizados pelas partes.

2.
O exame do acórdão embargado permite concluir
que é expressa a discordância da decisão com os argumentos ventilados pela parte autora, de modo a entender que o ônus da prova é da parte apelante, ora embargante.

3
.
Portanto, é
nítida a pretensão da parte embargante em
realizar
o
novo
julgamento
do recurso
, situação que não é compatível com
a via dos aclaratórios.

4
.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto proferido pel
a
Relator
a
.

Vitória/ES, 27 de junho de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por

LUCINEIDE TOMAZINI RIGOTTI E ADELMO ALMEIDA SILVA
contra acórdão proferido no Id. n. 4505730 nos autos da apelação cível interposta pelos ora embargantes, em face de
BANCO DO BRASIL S.A,
que negou provimento ao recurso.

Em suas razões (ID n. 4704271), aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão padece do vício de omissão, haja vista que está baseada no fato de que é ônus dos embargantes apresentar prova da nulidade ou ausência da notificação, contudo não se manifesta acerca da inversão do ônus da prova que ocorreu no primeiro grau.

Contrarrazões do embargado (id. 4906276) pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por

LUCINEIDE TOMAZINI RIGOTTI E ADELMO ALMEIDA SILVA
contra acórdão proferido no Id. n. 4505730 nos autos da apelação cível interposta pelos ora embargantes, em face de
BANCO DO BRASIL S.A,
que negou provimento ao recurso.

Em suas razões (ID n. 4704271), aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão padece do vício de omissão, haja vista que está baseada no fato de que é ônus dos embargantes apresentar prova da nulidade ou ausência da notificação, contudo não se manifesta acerca da inversão do ônus da prova que ocorreu no primeiro grau.

C
ontrarrazões do embargado (id. 4906276) pelo improvimento do recurso.

O acórdão, contudo, não padece dos vícios apontados.

Pois bem. O Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: “
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material
”.

Sendo assim, é cediço que o recurso tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão

ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Impende destacar que não são os embargos destinados a solicitar novo pronunciamento acerca da matéria já debatida e devidamente apreciada, como pretende o embargante no caso em tela defender a ocorrência de omissão do acórdão por ter considerado que o ônus da prova pertencia a parte apelante.

Isso porque, constou expressamente no v. acórdão que o acórdão não acolhe o entendimento dos apelantes, ora embargantes, ao afirmar que “
Ao contrário do defendido pela parte apelante
, o ônus da prova da nulidade/ausência de notificação extrajudicial válida é da parte autora, ora apelante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, pois representa o fato constitutivo do direito alegado (nulidade do leilão extrajudicial).
” (grifado).

Nesses termos, houve expressa manifestação sobre todos os fundamentos apresentados na peça recursal, sem qualquer vício de contradição ou omissão, tratando-se, em verdade, de tentativa de modificação do pronunciamento atacado pela via dos embargos declaratórios, o que não pode ser admitido.

Portanto, analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com o que foi decidido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito da decisão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, inexistindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do Acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios e, quanto ao mérito,
NEGO-LHES

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 06/06/2023